Tribunal: TJES
Processo: 0000576-92.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-92.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAMON SANTOS LA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000576-92.2019.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON SANTOS LA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ART.
33
,
CAPUT
,
C/C ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO
À
PRÁTICA DELITUOSA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado praticava a mercancia de substâncias entorpecentes e qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei Antidrogas, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito de tráfico de drogas. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000576-92.2019.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON SANTOS LA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença que julgou improcedente a denúncia vindo a absolver

RAMON SANTOS LÃ

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de março de 2019, o denunciado trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão e constatação provisório de substância entorpecente, e laudo de exame químico.

O réu, interrogado na esfera policial, negou a autoria do crime, afirmando que estava comendo cachorro quente quando os policiais chegaram e realizaram a abordagem. Que não estava com drogas e nem apontou onde estariam.

A única testemunha ouvida em juízo, o Policial Militar João Vitor Bonizioli, relatou que lembra “de forma um pouco vaga” sobre os fatos narrados na denúncia.

Informou que a guarnição foi acionada para auxiliar a força tática e “localizaram
esse pessoal
e próximo a eles, escondido em um telhado, apreenderam as drogas”. Neste ponto, imperioso mencionar que no Boletim de Ocorrência consta que apenas o acusado fora abordado naquele dia.

Também relata não se recordar de haver um adolescente na companhia do acusado, nem dos tipos de drogas encontradas.

Muito embora sustente o
parquet
em suas razões recursais que o PM se referia ao acusado e ao adolescente Sávio Pereira da Silva ao narrar sobre a apreensão “daquele pessoal”, já que a apreensão do menor teria ocorrido no dia anterior, nota-se que o próprio policial afirma não se recordar do adolescente na companhia do denunciado.

Me parece que as provas contidas no caderno processual não demonstram a certeza da autoria delitiva por parte do representado.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu e a declaração frágil do policial militar.

Corroborando as conclusões acima, o próprio magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...] entendo que a mera alegação de que a droga f
oi
apreendida no local e que estava próxima ao acusado não
é
suficiente a ensejar u
m

juízo
condenatório, eis que não s
e
extrai disso a certeza necessária para tal fim.
Sendo assi
m
, a d
ú
vida, a be
m
da aplicação do consagrado princípio do in dubio pro reo, deve ser resolvida em fav
or
do acusado
[...]”
.

Dessa forma, diante dos relatos mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não existe nos autos elementos concretos a indicar a prática do tráfico de drogas, bem como não há provas hábeis a demonstrar que as drogas localizadas no quintal e no muro da residência, de fato, eram de posse do Apelado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 97.256/RS, declarou a inconstitucionalidade de parte do texto do art. 33, §4º,da Lei 11.343/06 referente apenas à vedação da substituição de penas. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 038180024283, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dou por prequestionada a matéria suscitada.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.